Tribunal: TJPA
Processo: 0801478-29.2022.8.14.0501
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2025-08-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801478-29.2022.8.14.0501

APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ MPPA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRANSPORTE PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. POSSIBILIDADE. REDUÇÃO DAS ASTREINTES.

I. CASO EM EXAME

1. Remessa Necessária e Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedente Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, condenando o Município de Belém a custear transporte regular de paciente com insuficiência renal crônica residente em Mosqueiro para sessões de hemodiálise.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se o Município de Belém está obrigado a fornecer transporte para tratamento de saúde fora do domicílio, mesmo diante de alegada limitação orçamentária e existência de programa específico com requisitos não preenchidos pelo beneficiário;

(ii) saber se o valor fixado a título de astreintes é proporcional e razoável à obrigação imposta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O direito à saúde é garantia constitucional de todos e dever solidário dos entes federativos (CF/1988, arts. 6º e 196; RE 855.178, Tema 793/STF).

4. A Portaria SAS/MS nº 55/1999 regulamenta o Tratamento Fora do Domicílio (TFD), cabendo ao Município viabilizar o transporte de paciente hipossuficiente para local onde há estrutura adequada.

5. A insuficiência de recursos e a reserva do possível não afastam a responsabilidade estatal quando demonstrado o risco à saúde e à vida.

6. A imposição de multa diária deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo excessivo o valor diário arbitrado em R$ 1.000,00, sem limitação, razão pela qual se impõe sua redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação Cível e Remessa Necessária conhecidas e parcialmente providas.

Tese de julgamento: “1. O Município é obrigado a custear transporte para tratamento de saúde fora do domicílio, quando comprovada a necessidade médica e a hipossuficiência do paciente. 2. A imposição de astreintes deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, admitindo-se sua revisão quando o valor se mostrar excessivo.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º e 196; CPC/2015, art. 537; Portaria SAS/MS nº 55/1999.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178, Rel. Min. Luiz Fux, j. 04.03.2015 (Tema 793, Repercussão Geral); STJ, REsp 1.819.069/SC, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 26.05.2020; TJE-PA, ApCív 0002664-88.2017.8.14.0051, Rel. Desa. Rosileide Cunha.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DA APELAÇÃO, BEM COMO DA REMESSA NECESSÁRIA,

E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para reduzir o valor diário das astreintes a R$ 200,00 (duzentos reais) e limitá-las ao teto de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 25 dias do mês de 2025.

Este julgamento foi presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Mairton Marques Carneiro.

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária e Apelação Cível interposta pelo Município de Belém em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível e Criminal Distrital de Mosqueiro que julgou procedente a Ação Civil Pública movida pelo Ministério Público do Estado do Pará, nos seguintes termos (ID 17738504):

“Ante o exposto, pelas fortes razões expendidas e considerando a revelia do réu, confirmo o pedido liminar, razão pela qual determino ao réu que viabilize o transporte do paciente Euder Portela Martins até o Município de Belém, para dar prosseguimento ao seu tratamento de saúde, com a periodicidade indicada pelos médicos que o acompanham, o que deve ser realizado pela rede pública ou privada, às expensas do réu, como forma de assegurar o seu direito fundamental público subjetivo à saúde, indissociável do direito à vida e à dignidade.

Em consequência, julgo extinto o feito, com resolução de mérito, com fulcro no art. 487, I, do CPC.

Sem custas.

Sem honorários advocatícios.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos após as baixas de estilo.

P.R.I.C.”

Nas suas razões recursais, o apelante alega que possui programa específico para transporte eletivo de pacientes renais crônicos, o qual está operando no limite de sua capacidade, havendo fila de espera e exigência de documentação específica (inclusive laudo social), que o recorrido não apresentou integralmente.

Defende que a limitação orçamentária impede o fornecimento universal e imediato de serviços como o requerido, invocando o princípio da reserva do possível e a necessidade de relativização dos direitos fundamentais, ressaltando que o interesse público primário deve prevalecer sobre o interesse individual, pois a concessão judicial compromete a isonomia e a prestação do serviço público coletivo.

Pontua que a estrutura do SUS é descentralizada e não impõe solidariedade automática entre os entes federativos, razão pela qual a obrigação deveria ser compartilhada ou atribuída ao Estado do Pará.

Sustenta que a multa diária fixada tem caráter excessivo e não observou os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, razão pela qual deve ser afastada ou, subsidiariamente, reduzida.

Foram ofertadas Contrarrazões (ID 17738509).

O Ministério Público de 2º Grau emitiu parecer ratificando as Contrarrazões (ID

19639583).

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso e da Remessa Necessária, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

A matéria controvertida devolvida a este colegiado diz respeito à obrigação do Município de Belém de assegurar o transporte regular do paciente Euder Portela Martins, diagnosticado com insuficiência renal crônica (CID N18.0), para sessões de hemodiálise, conforme prescrição médica.

Inicialmente, deve ser ressaltado que a saúde está inserida no rol dos direitos e garantias fundamentais da Constituição Federal de 1988, conforme a redação do seu art. 6º:

Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.

Ademais, a Carta Constitucional, disciplina a saúde no art. 196, dispondo o seguinte:

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Assim, a saúde se caracteriza como direito social, cumprindo ao Estado promover ações que viabilizem o livre acesso dos cidadãos de forma universal e igualitária, a fim de garantir efetividade à norma constitucional.

Ademais, a Portaria SAS/MS nº 55/1999 que versa sobre o Programa de Tratamento Fora de Domicílio (TFD) do Sistema Único de Saúde estabeleceu a cobertura de despesas com tratamento médico a paciente que necessita deslocar-se para outra localidade em busca de assistência médica não disponível no seu local de origem.

No caso em análise, a prova documental apresentada pelo
parquet
atesta que o paciente, residente no Distrito de Mosqueiro, é portador de doença renal crônica e realiza hemodiálise três vezes por semana no Hospital Universitário João de Barros Barreto, em Belém, enfrentando dificuldades para deslocar-se até o local (ID 17738485 - Pág. 4).

Desse modo, restou comprovada a presença dos requisitos para o substituído fazer jus ao TFD, de modo que o Município de Belém não pode ser desobrigado do seu dever constitucional de fornecê-lo em observância à proteção integral concedida aos cidadãos.

Ressalta-se que a condenação em questão não representa ofensa aos princípios da separação dos poderes, da isonomia, da impessoalidade, da reserva do possível ou violação à reserva orçamentária, conforme entendimento uníssono desta Corte de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO
CIVIL

PÚBLICA
PREVENDO OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA.
TRATAMENTO
DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DA PARTE AUTORA. SENTENÇA QUE, CONFIRMANDO A LIMINAR DEFERIDA, DETERMINOU QUE O ESTADO DO PARÁ PRESTE O INDISPENSÁVEL
TRATAMENTO
DE SAÚDE REQUERIDO NA EXORDIAL. BLOQUEIO DE VERBAS
PÚBLICA
COM O INTUITO DE SE GARANTIR O CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL RELATIVAS A
TRATAMENTO
DE SAÚDE. POSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO COLENDO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJE-PA, processo nº 0813074-92.2021.8.14.0000, órgão julgador: 2ª Turma de Direito Público, Relatora: Desa. Luzia Najda Guimarães Nascimento, Julgamento: 25/07/2022, Publicação: 04/08/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. PRELIMINAR DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA AÇÃO. REJEITADA.
TRATAMENTO
MÉDICO. PROCEDIMENTO CIRURGICO. PARTE HIPOSSUFICIENTE. DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA. PRIORIDADE DA ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA
. DIÁRIAS DE
TRATAMENTO
FORA DO DOMICÍLIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. ALEGAÇÃO DE FALTA DE DISPONIBILIDADE FINANCEIRA. INCABÍVEL. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME.

(...)

III–O direito à saúde deve ser preservado prioritariamente pelos entes públicos, vez que não se trata apenas de fornecer medicamentos e atendimento aos pacientes, mas, também, de preservar a integridade física e
moral
do cidadão, a sua dignidade enquanto pessoa humana e, sobretudo, o bem maior protegido pelo ordenamento jurídico pátrio: a vida.

IV- No que se refere ao
Tratamento
Fora do Domicílio –
TFD
, está regulado, no âmbito do Sistema Único de Saúde -SUS, pela Portaria da Secretaria de Assistência à Saúde - SAS nº 055/99, e destina-se, exclusivamente, a pacientes atendidos pela rede
pública
de saúde ou conveniados do SUS, portadores de doenças não tratáveis no Município de origem por falta de condições técnicas, mediante solicitação do médico assistente, a ser autorizado por comissão nomeada pelo respectivo gestor municipal/estadual.

V- É obrigação do Estado, no sentido amplo (União, Estados, Distrito Federal e Municípios), fornecer transporte, alimentação e estadia às pessoas que fazem parte do programa de
Tratamento
Fora do Domicílio -
TFD
e que comprovadamente necessitam dessa assistência, ou a ressarcir as despesas por elas realizadas.

VI- Havendo direito subjetivo fundamental violado, não se justifica inibição à efetividade do direito ofendido sob os escudos de limitações ou insuficiências orçamentárias dos requeridos.

VII- Recursos conhecidos e improvidos. Sentença mantida. Unânime. (TJE-PA, processo nº 0002664-88.2017.8.14.0051, órgão julgador: 1ª Turma de Direito Público, relatora: Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, julgado: Julgamento: 22/03/2021, Publicação: 21/04/2021

No que diz respeito à alegada responsabilidade do Estado do Pará em caráter solidário com o Município de Belém, impende salientar que o Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 855.178, de relatoria do Min. Luiz Fux, pela sistemática da Repercussão Geral (Tema 793), reafirmou sua jurisprudência no sentido de que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidaria dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou isoladamente.

Por fim,
no tocante às astreintes fixadas pelo juízo
a quo
,
assiste razão ao apelante quanto à sua desproporcionalidade, eis que o valor diário de R$ 1.000,00 (mil reais), sem limitação, enseja o alcance de montante muito superior ao valor da obrigação em comento, o que denota a inobservância dos critérios estabelecidos pela jurisprudência Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. BAIXA DE HIPOTECA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. FALTA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO E DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULAS N. 283 DO STF E 182 DO STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83/STJ. GRAVAME HIPOTECÁRIO. COMPRADORES. EFICÁCIA. SÚMULA N. 308/STJ. ARESTO IMPUGNADO CONFORME ENTENDIMENTO DO STJ. SÚMULA N. 83/STJ. ASTREINTES. REVISÃO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. SÚMULA N. 83/STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor da Súmula n. 283/STF.

2. É inviável o agravo previsto no art. 1.021 do CPC/2015 que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada (Súmula n. 182/STJ).

3. "Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a análise da legitimidade deve ser feita conforme a pretensão deduzida em juízo (in status assertionis)" (AgInt no AREsp n. 1.890.261/RJ, relatora MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe de 6/5/2022), entendimento aplicado pelo Tribunal de origem.

4. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ).

5. A simples indicação dos dispositivos legais tidos por violados, sem que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor das Súmulas n. 282 e 356 do STF.

6. "O entendimento desta Corte é no sentido de não admitir que o financiamento bancário com garantia de hipoteca, sob qualquer forma de contratação, impeça que o adquirente da unidade imobiliária quitada tenha acesso à escritura pública do imóvel, à transferência do bem para seu nome e à baixa da hipoteca" (AgInt no REsp n. 1.935.088/PB, relator LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe de 22/4/2022), o que foi observado pela Corte local. Caso de aplicação da Súmula n. 83/STJ.

7. Apenas em hipóteses excepcionais, quando irrisório ou exorbitante o valor das astreintes, a jurisprudência desta Corte permite o afastamento da Súmula n. 7/STJ, para possibilitar a revisão. No caso, à mingua de detalhamento sobre os fatos da causa no aresto impugnado, não há como aferir a razoabilidade e a proporcionalidade da referida multa somente com base nos cálculos e nas alegações trazidas no agravo interno, sem incorrer no mencionado óbice.

8.
De acordo com a jurisprudência do STJ, "no tocante especificamente ao balizamento de seus valores, são dois os principais vetores de ponderação: a) efetividade da tutela prestada, para cuja realização as astreintes devem ser suficientemente persuasivas; e b) vedação ao enriquecimento sem causa do beneficiário, porquanto a multa não é, em si, um bem jurídico perseguido em juízo
. 3.
O arbitramento da multa coercitiva e a definição de sua exigibilidade, bem como eventuais alterações do seu valor e/ou periodicidade, exige do magistrado, sempre dependendo das circunstâncias do caso concreto, ter como norte alguns parâmetros: i) valor da obrigação e importância do bem jurídico tutelado; ii) tempo para cumprimento (prazo razoável e periodicidade); iii) capacidade econômica e de resistência do devedor; iv) possibilidade de adoção de outros meios pelo magistrado e dever do credor de mitigar o próprio prejuízo (duty to mitigate de loss)"
(REsp n. 1.819.069/SC, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/5/2020, DJe 29/5/2020).

9. No caso, a Corte local, inadmitindo o pedido de revisão das astreintes com base apenas na comparação do valor do encargo com a importância da obrigação principal, não destoou da jurisprudência do STJ. Aplicável, portanto, a Súmula n. 83/STJ.

10. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp n. 1.914.269/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 31/8/2022.) (grifo nosso)

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO, BEM COMO DA REMESSA NECESSÁRIA, E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,

apenas para reduzir o valor diário das astreintes a R$ 200,00 (duzentos reais) e limitá-las ao teto de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes em face desta decisão, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 27/08/2025